Tribunal: STF
Processo: RE 1498238
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATETETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA Nº 359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Do teor do § 3º do artigo 1.012, do CPC extrai-se a conclusão de que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso por petição própria se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. 



    2. Tratando-se de mera aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, de caráter geral para todos os servidores que se enquadram na hipótese prevista na regra inserta no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra necessária a instauração de processo administrativo prévio. Precedente do colendo Supremo Tribunal Federal. 2.1 Ato de caráter geral e objetivo, que necessariamente terá efeitos uniformes para todos os servidores interessados, que não demanda a instauração de processo administrativo de forma individualizada, hipótese em que não se configura afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. 



    3. Conquanto seja permitido ao servidor a percepção cumulada de proventos de aposentadoria advinda de exercício de cargo público com pensão por morte, por se tratarem de verbas remuneratórias oriundas de fatos geradores distintos, deve ser observado o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    4. A excelsa Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF, na qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 



    5. Muito embora a repercussão geral tenha sido reconhecida em demanda submetida a controle difuso de constitucionalidade, o entendimento firmado deve ser observado pelos órgãos do Poder Judiciário e pelos órgãos administrativos, na medida em que decorrem da interpretação dada pelo Plenário da Suprema Corte a respeito da constitucionalidade de lei ou ato normativo, com eficácia erga omines. 



    6. A aplicação do teto remuneratório, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, constitui ato administrativo não sujeito ao fenômeno da decadência, mas apenas à prescrição quinquenal. 



    7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente